Tribunal: STF
Processo: Rcl 45839
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Cemig Distribuição S/A em face de decisão da Justiça do Trabalho no Processo nº 0011742-25.2016.5.03.0140, que, ao negar transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, deixando de apreciar as alegações relacionadas ao indeferimento de produção de prova essencial ao deslinde do direito controvertido, teria usurpado a competência do STF para solucionar controvérsia constitucional fundada na violação à ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV) e na ausência de prestação jurisdicional por não enfrentamento das alegações da defesa (CF/88, art. 93, IX).
    A reclamante aduz que, no Processo nº 0011742-25.2016.5.03.0140, “não foram admitidos todos os meios de prova, em especial a produção de prova oral”, porquanto indeferidas 
    ‘[as] seguintes perguntas requeridas ao juízo durante audiência de instrução realizada no dia 09 de agosto de 2018:
    1) O local onde eram armazenados os combustíveis, bem como onde era realizado o abastecimento das aeronaves era distinto do local de trabalho do autor?; e
    2) O autor tinha alguma participação no abastecimento das aeronaves?’.
    Sustenta que,
    “[d]iante do indeferimento das referidas perguntas em audiência, inegável que restou prejudicada a produção de defesa para a busca da verdade real dos fatos com relação ao pedido de adicional de periculosidade.”
    Pondera que
    “[...] o d. Juízo Monocrático não poderia indeferir os questionamentos quando, de forma inexorável, baseia seu julgado única e exclusivamente, no laudo pericial, desconsiderando a fundamentação na peça de defesa, certo de que o autor não tinha participação alguma no abastecimento das aeronaves.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final do feito e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada.
    É o relatório. Decido.
    A pretensão na presente reclamação apoia-se na tese de que a negativa de seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista no Processo nº 0011742-25.2016.5.03.0140, por ausência do requisito do art. 896-A da CLT, constitui usurpação da competência do STF para decidir sobre a alegada violação aos arts. 5º, LV e 93, IX, da CF/88 pela Justiça do Trabalho ao indeferir, em audiência de instrução, a produção de prova oral relacionada à exposição do trabalhador a agentes perigosos que justificam o pagamento do adicional de periculosidade.
    Razão jurídica não assiste à parte reclamante, porquanto a questão atinente à suficiência da prova pericial produzida na origem para resolução do direito ao adicional de periculosidade e, nessa medida, a prescindibilidade da prova oral pretendida pela Cemig (ora reclamante), além de fundamentada pela Justiça do Trabalho - em observância à tese do Tema 339 da repercussão geral -, tem natureza eminentemente infraconstitucional.
    Assim, a discussão acerca da violação à ampla defesa configura ofensa reflexa à Constituição Federal, porquanto demanda a análise de legislação infraconstitucional, bem como de fatos e provas do caso concreto, matéria que não viabiliza o manejo de recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1301145/DF-AgR, rel Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 26/3/2021).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-FARMÁCIA. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1303272 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe de 14/4/2021).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Civil. 3. Decreto de falência. Indeferimento de prova oral e pericial por serem desnecessárias. Julgamento antecipado. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1120830 AgR, Rel. Min. Gilmar mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2018).
    Ausente matéria constitucional passível de conhecimento em sede recursal extraordinária no Processo nº 0011742-25.2016.5.03.0140, não há que se falar em usurpação da competência do STF pelo TST ao negar seguimento a recurso de sua competência por ausência do requisito da transcendência previsto no art. 896-A da CLT. Vide precedente:
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito do Trabalho. Autoridade reclamada negou seguimento ao AIRR com fundamento na ausência de transcendência. Art. 896-A da CLT. Discussão acerca de rescisão contratual. 3. Usurpação da competência desta Corte não configurada. Matéria de índole infraconstitucional. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 43877 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 30/11/2020).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente